Tribunal: TJMT
Processo: 1028449-15.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028449-15.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LIDIOLIRIA SANTANA - CPF: 141.889.701-97 (EMBARGADO), ARY ANTONIO FERREIRA DE PINHO - CPF: 156.098.981-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
PELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–

ALEGAÇÃO DE QUE O FÁRMACO NÃO CONSTA DO ROL DA ANS - FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR SUPOSTA DESATENÇÃO À REGRA DO ART. 489, §1º, DO CPC
– INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO
ART. 1.022 DO CPC/2015 –

INTUITO DE
PREQUESTIONA
R A MATÉRIA LITIGIOSA À VISTA DE
EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1028449-15.2018.8.11.0041 (Id. nº 56313970 - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - Comarca de CUIABÁ)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1028449-15.2018.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – Capital, que proveu parcialmente o recurso apenas para fixar como o valor da condenação base de cálculo dos honorários advocatícios (cf. Id. nº 55071480/971).

O embargante aduz que o v. acórdão padece do vício da omissão por, nos termos do art. 489, §1º, do CPC, não ter se pronunciado sobre o precedente invocado pelo embargante (REsp nº 1.733.013/PR) para amparar a tese defendida de não obrigatoriedade no fornecimento do fármaco pleiteado pela embargada, assim, pede que sejam acolhidos os embargos para que este eg. Tribunal supra a omissão apontada, reformando-se o julgado para afastando a ordem de
custei
o d
o tratamento
com “
Faslodex + Palbocicle
” para a patologia de
neoplasia ma
mária que acomete a autora/embargada Lidiolira Santana
, fornecendo o medicamento
com
princípio ativo
“
Palbociclibe Ibrance (Cpfizer)
”
.

A embargada contra-arrazoou os aclaratórios refutando as teses recursais e pugnando, ao final, pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 57249473).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são espécie de recurso expressamente previsto no art. 994, IV, do CPC/2015, cuidando-se de
interposição de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não são vocacionados, portanto, para rediscussão dos fatos e fundamentos, de modo que
a rejeição das teses defendidas por quaisquer das partes não configura mácula, a autorizar a interposição dos embargos de declaração.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Não há omissão no julgamento, porquanto, não há nenhuma tese recursal sobre a qual o v. acórdão não tenha se pronunciado,

tampouco pedido não apreciado, e muito menos contradição que ocorre no julgado consistente na “
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão”
(STJ - Terceira Turma - EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 27/06/2017 - DJe 04/08/2017), e não há falar em falta de pronunciamento sobre o precedente invocado pela embargante (REsp nº 1.733.013/PR), sendo evidente a pretensão de rediscussão da matéria.

Ao entender pela manutenção da r. sentença, conquanto não tenha havido expressa menção ao REsp n° 1.733.013/PR como desejava a embargante, o v. acórdão adotou posicionamento do eg. STJ, sob a sistemática de recurso repetitivo, repita-se,
no sentido de que, “
após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário
” (REsp 1712163/SP), ora, se a temática foi definida em sede de recurso repetitivo, compete a este Tribunal adotar o posicionamento consolidado pelo eg. STJ, nos termos do art. 927, III, do CPC, de modo que o v. acórdão está igualmente fundamentado em jurisprudência do eg. STJ.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020